Tribunal: TJDFT
Processo: 0706737-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706737-14.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE GOMES DA SILVA FILHO APELADO: BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Nos termos do artigo 112 do CPC, o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. A juntada aos autos do comprovante de comunicação de renúncia ocorreu em 08/05/2023, devendo a representação processual persistir até a referida data. À Secretaria da Turma para que certifique o trânsito em julgado do acórdão 1680452 (ID. 45239401). Transitado em julgado, baixem os autos à origem em definitivo e, oportunamente, promovam-se regularização processual. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora